Tribunal: TCU
Processo: 026.506/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8697/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.506/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Silva Pinter de Souza (XXX.085.140-XX); Deise Graciela Taborda (XXX.148.000-XX); Eliana Rudineia Sbeghen Demoliner (XXX.610.880-XX); Isabel Freire do Prado (XXX.241.500-XX); Jaqueline Dias Spiondorello (XXX.699.690-XX); Juliana Rodrigues Campos (XXX.278.390-XX); Marilda Meirelles (XXX.131.840-XX); Sergio Renato Hellwig (XXX.596.090-XX); Stefanie Cristina de Oliveira (XXX.001.780-XX); Tassiane Marques Bartz (XXX.948.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.